Tribunal: CARF
Processo: 15586.000620/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA. SÓCIO COTISTA. DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE EMPREGO, NÃO CARACTERIZADA. ENQUADRAMENTO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Enquadram-se como segurados obrigatórios contribuintes individuais tanto os cotistas de sociedade por cotas de responsabilidade limitada como o prestador de serviço pessoa física sem relação de emprego, desde que remunerados pelo respectivo trabalho prestado.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO. PARCELA DO SEGURADO. APURAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO AUFERIDA. TOTAL MENSAL. LIMITE LEGAL. APLICÁVEL.
A contribuição a cargo do segurado é calculada em face do respectivo salário-de-contribuição, assim considerado a remuneração mensal por ele auferida, contida pelo limite máximo legalmente previsto.
PAF. LIVROS. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. REQUISIÇÃO FISCAL. ATENDIMENTO. OBRIGATORIEDADE. RECUSA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE. APURAÇÃO. ARBITRAMENTO. APLICÁVEL.
A autoridade fiscal deverá apurar as contribuições devidas por meio de arbitramento quando há recusa, sonegação ou apresentação deficiente de documento ou informação necessárias à verificação, bem como se os registros contábeis se mostrarem deficientes.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000620/2008-48
ACÓRDÃO
2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA. SÓCIO COTISTA.
DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE
EMPREGO, NÃO CARACTERIZADA. ENQUADRAMENTO. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Enquadram-se como segurados obrigatórios contribuintes individuais tanto
os cotistas de sociedade por cotas de responsabilidade limitada como o
prestador de serviço pessoa física sem relação de emprego, desde que
remunerados pelo respectivo trabalho prestado.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO. PARCELA DO SEGURADO.
APURAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO AUFERIDA.
TOTAL MENSAL. LIMITE LEGAL. APLICÁVEL.
A contribuição a cargo do segurado é calculada em face do respectivo
salário-de-contribuição, assim considerado a remuneração mensal por ele
auferida, contida pelo limite máximo legalmente previsto.
PAF. LIVROS. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
REQUISIÇÃO
FISCAL.
ATENDIMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
RECUSA.
PRESTAÇÃO DEFICIENTE. APURAÇÃO. ARBITRAMENTO. APLICÁVEL.
A autoridade fiscal deverá apurar as contribuições devidas por meio de
arbitramento quando há recusa, sonegação ou apresentação deficiente de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
2
documento ou informação necessárias à verificação, bem como se os
registros contábeis se mostrarem deficientes.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário correspondente à contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais.
Contextualização processual
No reportado procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários
decorrentes da remuneração paga aos contribuintes individuais, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, os quais foram pautados para julgamento nesta
reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída do Termo de Encerramento e Relatório da
Ação Fiscal (processo digital no 15586.000618/2008-79, fls. 24 a 36):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.021.123-5
Cont. patronal
1 a 12/2004
15586.000618/2008-79
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
3
37.163.776-7
Cont. dos segurados
1 a 12/2004
15586.000620/2008-48
37.021.119-7
CFL 68
5/2008
15586.000623/2008-81
37.021.124-3
CFL 59
5/2008
15586.000625/2008-71
37.021.118-9
CFL 38
5/2008
15586.000622/2008-37
37.021.117-0
CFL 30
5/2008
15586.000621/2008-92
Autuação
A Recorrente deixou de recolher a contribuição previdenciária dos segurados,
incidente sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais, motivo por que foi constituído
o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 22 a 28):
LANÇAMENTO DOS VALORES DEVIDOS
29-Os levantamentos utilizados para efetuar os lançamentos neste auto de
infração, através dos quais foi apurado o débito da empresa, foram os seguintes:
a) "MED - Remuneração de médicos" - através deste levantamento foram feitos
os lançamentos referentes aos honorários médicos obtidos dos demonstrativos
fornecidos pelo contribuinte;
b) "ME2 - Remuneração de médicos" - através deste levantamento foram feitos os
lançamentos referentes aos honorários médicos obtidos por arbitramento.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-27.592 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/1 - (processo digital, fls. 72 e
73):
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 40/47), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. Que a empresa não teria como repassar à Previdência importâncias que não
foram retidas, além do que, os valores afirmados no AI, são decorrentes de ilações
já que estes valores são presumidos;
3.2. A autuação fiscal não se baseou em documentos hábeis a comprovar a
prestação de serviços por parte dos médicos indicados, já que não foi lançado nos
livros diários respectivos, nenhum pagamento a título de honorários médicos;
3.3. A princípio é de verificar-se que os descontos pretendidos seriam indevidos,
pois os profissionais mencionados nos anexos já contribuem para a Previdência
Social sob o teto;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
4
3.4. O percentual médio arbitrado de 53,42%, das notas fiscais de prestação de
serviços, como serviços médicos, caracteriza um verdadeiro absurdo, pois em sua
unidade hospitalar mão de obra médica apresenta não mais do que 30% dos
custos;
3.5. Todos os médicos que atuam na impugnante recebem apenas participação
sobre os lucros, quando existem, uma vez que todos os médicos têm outras
receitas fora do hospital, com convênios médicos diretos com planos de saúde e
os atendimentos a particulares, que o hospital não tem qualquer ingerência ou
controle;
3.6. A penalidade aplicada a título de multa no valor equivalente a 100% do valor
da obrigação tributária principal, é para o contribuinte verdadeira escorchante já
que fere a princípio constitucional;
3.7. Como se vê, do relatório-resumo relacionado à presente NFLD, sobre o
montante do crédito reclamado foi aplicada multa que exacerba e avilta o
montante do suposto débito;
3.8. A Constituição Federal veda aos entes políticos da Federação utilizar tributo
com efeito de confisco;
3.9. Espera seja julgada a defesa para tornar insubsistente a autuação fiscal, o que
reflete a mais integral e pura justiça.
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ1) julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 70 a 76):
Salário de contribuição - remuneração de contribuinte individual.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
O desconto da contribuição presume-se feito regular e oportunamente, ficando a
empresa responsável pelo recolhimento de importâncias não descontadas ou
descontadas em desacordo com a legislação.
Arbitramento - ônus da prova.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de oficio, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Multa de mora e juros.
São devidos a multa moratória e os juros sobre as contribuições arrecadadas em
atraso, no percentual estabelecido pela legislação de regência.
Penalidade - princípio do não confisco.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
5
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tão somente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 84 a
87).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/2/2010
(processo digital, fl. 82), e a peça recursal foi interposta em 15/3/2010 (processo digital, fl. 83),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
6
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
7
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Contribuintes individuais - Cota do segurado
A parcela de contribuição social previdenciária a cargo do segurado é calculada em
face do respectivo salário-de-contribuição, assim considerado a remuneração mensal por ele
auferida, contida pelo limite máximo legalmente previsto. É o que se vê no inciso III do art. 28 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Ademais, segundo o art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, que replicou
exatamente o previsto no também art. 4o da Medida Provisória no 83, de 12 de dezembro de
2002, na primeira convertida, a contratante tem a obrigação de reter e recolher a contribuição do
segurado, cujo desconto sempre se presumirá regularmente efetivado, a teor do art. 33, § 5o, da
Lei no 8.212, de 1991, nestes termos:
Lei no 10.666, de 2003:
Art. 4" Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
Lei no 8.212, de 1991:
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Nesse pressuposto, o limite máximo do salário-de-contribuição deverá ser
respeitado e atualizado juntamente com o valor dos respectivos benefícios, cabendo às empresas
em geral e às entidade beneficentes de assistência social isentas contratantes reterem e
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
8
recolherem quantias equivalentes, respectivamente, a 11% (onze por cento) e 20% (vinte por
cento) da referida base de cálculo. É o que se vê no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, arts.
214, § 5o; e 216, § 26, que ora transcrevo:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 5o O valor do limite máximo do salário-de-contribuição será publicado
mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que
ocorrer alteração do valor dos benefícios.
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
[...]
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração
paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das
empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente
de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. (Incluído pelo
Decreto no 4.729, de 2003)
Por oportuno, vale consignar que o já transcrito art. 216, mediante seus §§ 28 e 29
traz duas regras aplicáveis especificamente aos contribuintes individuais que prestam serviços a
mais de uma empresa dentro do respectivo mês, sendo que, em ambas, o propósito é dispensar o
contratante do ônus de reter e recolher mencionada contribuição, quando o limite máximo do
salário-de-contribuição mensal for atingido, nestes termos:
§ 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo
mês, a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite
mensal do salário-de-contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o
valor ou valores sobre os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de
forma a se observar o limite máximo do salário-de-contribuição. (Incluído pelo
Decreto no 4.729, de 2003)
§ 29. Na hipótese do § 28, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá facultar
ao contribuinte individual que prestar, regularmente, serviços a uma ou mais
empresas, cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do
salário-de-contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá
proceder o desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo, e
dispensar as demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte
individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o
limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber
remuneração ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto.
(Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
9
Ademais, enquadram-se nessa categoria de segurado obrigatório tanto os cotistas
de sociedade por cotas de responsabilidade limitada como o prestador de serviço pessoa física
sem relação de emprego, desde que recebam remuneração decorrente do trabalho prestado. É o
que está posto no Decreto no 3.048, 1999, art. 9o, inciso V, alíneas “h” e “j”, vigentes à época dos
fatos geradores, nestes termos:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
[...]
h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;
(Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)
Por oportuno, releva registrar que a autoridade fiscal deverá apurar as
contribuições devidas por meio de arbitramento quando há recusa, sonegação ou apresentação
deficiente de documento ou informação necessárias à verificação, bem como se os registros
contábeis se mostrarem deficientes. Confira-se os arts. 233, caput e parágrafo único, assim como
o 235 do já citado Decreto:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
[...]
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do
faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
10
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale trazer o seguinte excerto do Relatório Fiscal, o qual contextualiza
muito bem os fatos em debate, nestes termos (processo digital, fls. 22 a 28):
27-A contribuição dos segurados, a ser arrecadada e recolhida pela empresa, • é
de 11% (onze por cento) da remuneração respectiva, limitada ao teto, conforme o
disposto no RPS, artigo 216, inciso I, alínea "a" e parágrafo 26.
28-A empresa, entretanto, não apresentou as remunerações dos segurados de
maneira individualizada, para que se pudesse calcular as contribuições com a
limitação ao teto. Os valores das remunerações dos segurados, como dito, foram
obtidos de planilhas apresentadas pela empresa com os resumos mensais da
composição do custo das notas fiscais, bem como por arbitramento, nos casos
mencionados. Nas planilhas não são indicadas as remunerações individualizadas
por segurado, mas indicam apenas o total das remunerações englobadas por mês.
As remunerações individualizadas por segurado constam apenas nos
Comprovantes de Prestação de Serviços — C.P.S., dos quais a empresa apresentou
somente uma parte. Em vista disto, a contribuição dos segurados foi apurada sem
a limitação ao teto, tomando-se o total da remuneração mensal coletivamente,
conforme o demonstrativo apresentado pela empresa e o arbitramento efetuado,
e aplicando-se a alíquota de 11%, tudo de acordo com o RPS, artigo 225,
parágrafo 9 0, combinado com o artigo 233, caput e parágrafo único.
Como se vê, sem razão a Recorrente, eis que ausente nos autos as provas que
supostamente reduziriam a base tributável ao limite máximo mensal do salário-de-contribuição de
cada segurado que lhe prestou serviços remunerados.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados nos arts. 34 e 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, conforme trechos extraídos dos “FLD -
Fundamentos Legais do Débito”, abaixo transcritos (processo digital, fl. 17):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 Competências: 01/2004 a 12/2004
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III [...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
602.07 - Competências: 01/2004 a 12/2004
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP
n.1.571, de 01.04.97, art. 1., e reedições posteriores até a MP n. 1.523-8, de
28.05.97, e reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de 10.11.97, convertidas na
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.754 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000620/2008-48
11
Lei n. 9.528, de 10.12.97); Regulamento da Organização do Custeio da Seguridade
Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 58 , I [...]
Ademais, acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este
Conselho, segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo
transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem fundamento legal
razoável, eis que dito lançamento levou em consideração, rigorosamente, as disposições legais vigentes à
época de sua ocorrência.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 105
DF CARF MF
Original